Tribunal: TJDFT
Processo: 0740885-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO MARTINS TAVARES, em face à decisão da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, no bojo de inventário dos bens deixados por ABIMAEL TAVARES DA SILVA. A controvérsia reside no abatimento dos gastos havidos com a manutenção de bem do espólio da cota parte da viúva-meeira agravante. Dentre outros bens, constava do espólio um veículo TOYOTA/HILLUX ano 2009 e que permaneceu na posse de MARIA DO SOCORRO até 13/06/2023. Ao receber o veículo e para alienação, a inventariante comunicou ao juízo a pendência de dívidas relativas a IPVA e multas, bem como a necessidade de realizar manutenção orçada em R$600,00. O juízo autorizou a despesa com manutenção pelo valor estimado de R$600,00 a ser debitado da quota parte da viúva-meeira. O automóvel foi avaliado em R$87.000,00 aos 29/01/2024 (ID 184933404). Posteriormente, aos 31/05/2024, a inventariante comunicou ao juízo a venda do bem por R$87.000,00 e descreveu as despesas com quitação de dívidas de impostos, multas e licenciamento, gastos com cartório e comissão do vendedor. Por fim consignou que teria sido necessária manutenção no veículo e para a qual dispendeu R$4.210,00, com o correspondente a R$2.790,00 em peças e R$1.420,00 pagos pela mão de obra. Sustentou que a despesa deve ser integralmente deduzida da quota parte da viúva-meeira, posto que permaneceu na posse do automóvel até junho de 2023, quem deixou de realizar a manutenção preventiva. A agravante impugnou as contas apresentada e sob o fundamento de que o juízo havia autorizado a despesa de apenas R$600,00 com manutenção e sequer havia provas da necessidade de gasto tão elevado. Afirmou que a inventariante teria promovido as despesas ao alvedrio da decisão judicial. Acrescentou que sequer há provas de que os gastos teriam sido suportados pelo espólio, posto que a venda ocorreu aos 22/05/2029 e as despesas de manutenção foram realizadas aos 29/05/2024 e pagas pelo comprador. O juízo rejeitou a impugnação e atribuiu à viúva o custo integral da manutenção, sob o pálio de que teria permanecido com o automóvel pelo período de 20/04/2021 a 13/06/2023, e se omitido em conservar o veículo. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão que lhe atribuiu a despesa não autorizada. Preparo regular sob ID 64477045. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Petição ID 198640907: Inventariante informa que promoveu a venda do veículo no valor de R$ 87.000,00, prestando contas do valor recebido; que as despesas no valor de R$ 7.982,99 devem ser arcadas pela meeira que esteve na posse do veículo. Comprovante de depósito judicial R$ 74.513,73, ID 198679246. Petição ID 207467578: contraditório da viúva no qual não concorda com o valor líquido da venda; que concorda com o decote de R$ 3.747,19; que foi desrespeitado o teto para desconto do valor de venda; que o desconto das taxas, impostos e infrações devidos pela meeira são apenas de 20/04/2021 a 13/06/2023. Passo a decidir. Com efeito, em 02/06/2023, foi autorizada a venda do veículo por R$ 100.000,00, com autorização para deságio de 1% sobre o referido valor, ID 157840198. Em 13/06/2023 o veículo foi entregue para o inventariante, ID 161854254, e em 23/01/2024 foi realizada nova avaliação judicial no valor de R$ 87.000,00, ID 184933404. Ocorre que as partes não se manifestaram expressamente sobre a avaliação judicial, já que o processo estava suspenso aguardando o agravo de instrumento, ID 185551158. Logo em seguida, por meio da petição de ID 198640907, a inventariante comprovou que efetuou a venda do veículo no valor de R$ 87.000,00, ID 198640908. Contudo, verifico que as partes se manifestaram nos autos após tal avaliação e nenhuma delas impugnou o valor atribuído pelo oficial de justiça. Sendo assim, homologo a avaliação judicial de ID 184933404. Assim, a controvérsia existente é sobre o valor dos descontos que devem incidir sobre o valor da venda. A inventariante alega que é no importe de R$ 7.982,99, indicando as seguintes despesas: comissão de venda, R$ 1.086,00; despesas de cartório, R$ 32,34; IPVA 2024, R$ 3.275,04; licenciamento 2024, R$ 109,90. Além disso, alega que deve ser descontado do quinhão da viúva as seguintes despesas: multas de trânsito de 2020, R$ 169,10, de 2021, R$ 108,00, de 2022, R$ 347,88; IPVA 2023, R$ 3.029,98; licenciamento 2023, R$ 118,03; manutenção não realizada em 2023, sendo peças no valor de R$ 2.790,00 e serviço no valor de R$ 1.420,00. A viúva concorda com o decote de R$ 3.747,19, ID 207467578. Registro que na decisão de ID 168256507 foi deferido o decote dos seguintes valores do quinhão da viúva, conforme requerimento contido na petição de ID 163008356: R$ 3.147,19 de multas, taxas e impostos em aberto, e revisão periódica com valor de R$ 600,00. A título de esclarecimento, a decisão referida deferiu o pedido formulado na petição de ID 163008356, na qual foram indicados os seguintes valores de débitos: IPVA 2023, R$ 2.387,19; multa em 25/11/2022, R$ 315,10; multa em 31/07/2023, R$ 85,13, multa em 23/11/2021, R$ 154,57; multa em 14/07/2022, R$ 98,68, totalizando R$ 653,48 de multas; e licenciamento de 2023, R$ 106,61. Passo a analisar cada um dos valores. Quanto ao valor do IPVA de 2023 (R$ 3.029,98) as partes não controvertem devendo ser decotado do quinhão da viúva. Os valores gastos com comissão de venda (R$ 1.086,00, ID 198640909), despesas de cartório (R$ 32,34, ID 198640912), IPVA 2024 (R$ 3.275,04, ID 198640917), e licenciamento 2024(R$ 109,90, ID 198640910), devem ser decotados do valor total da venda, pois necessários para a realização do negócio. Já as multas de trânsito ocorridas de 14/02/2020 (R$ 169,10, ID 198640911, pág. 3) e 01/03/2021 (R$ 108,00, ID 198640911, pág. 2), por terem sido realizadas ainda em vida do falecido, que veio à óbito em 20/04/2021 (ID 91360166), devem ser incluídas como despesas do espólio e decotadas do valor total da venda. As multas de trânsito inicialmente indicadas no ID 163008356 (realizadas em 23/11/2021, R$ 154,57; 14/07/2022, R$ 98,68; 25/11/2022, R$ 315,10; e 31/07/2023, R$ 85,13) não foram pagas pela inventariante, sendo presumido que a viúva as quitou, já que não foi necessário o respectivo pagamento para realização do negócio. Assim, estas devem ser decotadas dos cálculos. Devem ser incluídas na dívida da viúva a multa de trânsito ocorrida em 14/09/2022, no valor de R$ 347,88, conforme ID 198640911, pág. 1, e o licenciamento do ano de 2023, no valor de R$ 118,03, ID 198640913, em razão de possuírem fatos geradores no interregno que ela estava com a posse do bem. No que se refere às despesas com manutenção do veículo, as quais foram inicialmente orçadas em R$ 600,00, na verdade, deve ser considerado o valor efetivamente desembolsado com este propósito, como restou comprovado nos ID’s 198640916 e 198640914, nos valores de R$ 2.790,00 e R$ 1.420,00. Estes valores devem ser decotados do quinhão da viúva, porque o veículo esteve com ela de 20/04/2021 a 13/06/2023, mas nada fez no propósito de manter regular a situação do veículo. Ante o exposto, defiro em parte a impugnação à prestação de contas apresentada pela viúva, para determinar o seguinte: A) Homologar a avalição judicial do veículo no valor de R$87.000,00 de ID 184933404; B) Autorizar a venda do veículo realizada pelo valor da avaliação homologada no item A desta decisão, e que consta no ID 198640908. C) Determinar que são devidos pela viúva os seguintes valores: 1) IPVA de 2023 (R$ 3.029,98); 2) multa de trânsito ocorrida em 14/09/2022 (R$ 347,88, ID 198640911, pág. 1); 3) licenciamento do ano de 2023 (R$ 118,03, ID 198640913); 4) manutenção do veículo (R$ 2.790,00 e R$ 1.420,00, ID’s 198640916 e 198640914), totalizando R$ 7.705,89. D) Fixar que são devidos pelo espólio os seguintes valores: 5) comissão de venda (R$ 1.086,00, ID 198640909); 6) despesas de cartório (R$ 32,34, ID 198640912); 7) IPVA 2024 (R$ 3.275,04, ID 198640917); 8) licenciamento 2024 (R$ 109,90, ID 198640910); 9) multa de trânsito ocorrida em 14/02/2020 (R$ 169,10, ID 198640911, pág. 3) multa de trânsito ocorrida em 01/03/2021 (R$ 108,00, ID 198640911, pág. 2), totalizando R$ 4.780,38; E) Reputar como correto o valor do depósito judicial no importe de R$ 74.513,73, ID 198679246; F) Intimar a inventariante para apresentar planilha das dívidas do espólio, a fim de que seja expedido alvará para pagamento.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos e para assegurar o resultado útil do recurso. Por decisão proferida aos 10/08/2023 e preclusa, o juízo havia autorizado a venda do bem pelo valor de avaliação e as despesas com manutenção de R$600,00, conforme pedido pela inventariante: Petição de ID 163008356: “Conforme decisão judicial número 0708091-16.2021.8.07.0007, a senhora Maria do Socorro deveria arcar com todos os custos do bem (despesas comuns do uso, impostos, manunteção, taxas e multas, etc.). Contudo, não cumpriu com essa decisão e entregou o veículo para venda depois de 6 meses (tabela 1) e com R$ 3.147,19 de multas, taxas e impostos (tabela 1), além de alguns itens de manutenções periódicas obrigatórios perante a lei que eram para estar funcionando (buzina, freio de mão, motor sem vazamento de óleo, etc.) que ficam em torno de R$ 600,00 sendo R$ 300,00 reais de mão de obra e R$ 300,00 reais de reposição das peças (cabo dianteiro do freio de mão e espiral do airbag)”. Decisão ID 168256507: “Na petição de ID 163008356, a inventariante alega que o veículo Toyota Hilux, placa JIC-8264, foi entregue pela viúva com R$ 3.147,19 de multas, taxas e impostos em aberto, e com necessidade de revisão periódica com valor de R$ 600,00; que o veículo sofreu desvalorização de aproximadamente 4,73% desde a avaliação; que o valor do veículo perante a secretaria de fazenda é no importe de R$ 72.735,00; que o preço médio que pode ser pago pelo veículo é de R$ 75.000,00, juntando duas avaliações particulares; que deve ser autorizado o pagamento dos débitos quando da venda. Requer o deferimento da venda do veículo no valor entre R$ 72.800,00 a R$ 75.000,00, com abatimento dos débitos. (...) Outrossim, defiro o pedido de decote do valor a ser pago com as dívidas sobre o veículo e a manutenção (revisão), no valor de R$ 3.147,19 e R$ 600,00, respectivamente. Ressalto que a revisão do veículo permitirá melhor avaliação deste para a venda, devendo ser paga pelo saldo a ser obtido com esta.” Posteriormente, realizou-se nova avaliação, quando se fixou o preço de venda do automóvel em R$87.000,00. Apesar do juízo autorizar a despesa de manutenção de até R$600,00, a inventariante comunicou que o custo de manutenção foi mais elevado, ou seja, de R$4.210,00, divido entre peças e mão de obra. A questão precisa ser analisada com base nos elementos de convencimento e sob o contraditório. Deve-se permitir que o agravado traga elementos que permitam a análise da necessidade dos gastos, para só então definir quem deverá suportar tal despesa. Nesse primeiro momento, existe apenas a informação de que faltou autorização prévia para a elevada despesa e a nota fiscal, que comprovaria a manutenção, foi emitida apenas no dia 29/05/2024 - sete dias após à venda. Ademais, consta como tomador do serviço o comprador do veículo PAULO CESAR SOUZA DE JESUS. Ou seja, carece o recurso de elementos que permitam aferir quem de fato suportou os gastos (ID 198640914 e 198640916). As despesas compreenderiam troca de óleo de motor e filtros de combustível, ar e óleo, enfim, itens que precisam ser trocados regularmente. Lado outro, o carro já estava na posse da inventariante há cerca de quase um ano. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e sobrestar a eficácia da decisão recorrida até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator